Tribunal: TJSP
Processo: 1022301-47.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE COTA DE CONSÓRCIO – RECURSO DOS AUTORES – LEGITIMIDADE ATIVA – CABIMENTO – AUTOR QUE ATUOU EFETIVAMENTE NA NEGOCIAÇÃO E FOI DIRETAMENTE LESADO – INADIMPLEMENTO ATRIBUÍVEL AOS DOIS RÉUS – SUCESSIVAS FALHAS – ATRASO DE DOIS MESES NA ENTREGA DO VEÍCULO ADQUIRIDO – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – FIXAÇÃO À LUZ DAS PROVAS – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE COTA DE CONSÓRCIO – RECURSO DOS AUTORES – LEGITIMIDADE ATIVA – CABIMENTO – AUTOR QUE ATUOU EFETIVAMENTE NA NEGOCIAÇÃO E FOI DIRETAMENTE LESADO – INADIMPLEMENTO ATRIBUÍVEL AOS DOIS RÉUS – SUCESSIVAS FALHAS – ATRASO DE DOIS MESES NA ENTREGA DO VEÍCULO ADQUIRIDO – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – FIXAÇÃO À LUZ DAS PROVAS – RECURSO DO RÉU CONSÓRCIO DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ UNITED PREJUDICADO
1 – O autor que atuou efetivamente na negociação dos contratos, tomando decisões concretas sobre os rumos das respectivas relações contratuais, além de ter sido diretamente atingido pelos efeitos do inadimplemento, possui legitimidade ativa para postular danos materiais e morais, ainda que não tenha formalmente assinado o contrato.
2 – A demora em aproximadamente dois meses para a entrega do veículo adquirido deve ser imputada aos dois réus, ambos responsáveis por falhas pontuais que culminaram nessa indesejada experiência. Provas claras e objetivas. Inadimplemento reconhecido.
3 – Danos materiais amparados em aluguéis de veículos que se fizeram necessários durante o período de mora imputável à concessionária, pois, até então, era a única responsável pelo atraso.
4 – Danos morais cabíveis diante da gravidade do acontecimento, que tirou os autores da rotina, forçando-os a alugar veículos, a se deslocar para tratativas com locadoras, e a perder tempo de vida útil durante os dois meses em que foram travadas inúmeras conversas com os réus. Valor de dez mil reais para cada autor adequado às peculiaridades fáticas.
5 – Pedido de majoração dos honorários advocatícios resta prejudicado diante da inversão do ônus sucumbencial.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO RÉU CONSÓRCIO NÃO PROVIDO.
RECURSO DA RÉ UNITED PREJUDICADO.